Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WDOCS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - EPP, contra Decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença movida em seu desfavor por JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, que rejeitou a alegação de nulidade da intimação para responder ao recurso interposto na fase da ação de conhecimento. Sustenta que não foi devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso de apelação na fase de conhecimento e que não pode exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Argumenta que o representante legal da empresa não recebeu qualquer mandado de intimação relativo ao processo, por conseguinte não assinou nenhum recibo em tal documento, tampouco se negou a fornecer seus dados pessoais ao oficial de justiça, não sendo idônea a certidão emitida pelo oficial de justiça. Diz que a empresa não funciona desde 2018 e que o representante legal da empresa está empregado em outra empresa, não sendo possível que estivesse no local da empresa que não está em funcionamento na data da intimação. Defende que a certidão do oficial de justiça é nula, porquanto não preencheu os requisitos no art. 275 e 280 do CPC. Assevera que como não foi intimada a fim de constituir novo mandatário para promover a sua defesa na ação de conhecimento, necessário se faz que seja decretada a nulidade da intimação certificada nos autos para responder ao recurso de apelação, e, consequentemente, de todos os demais atos processuais e decisões subsequentes. Assevera que a continuidade da execução lhe acarretará graves prejuízos. Assim, requer a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da intimação da Agravante na ação de conhecimento para constituir novo patrono e responder ao recurso de apelação, com a anulação do processo desde este momento. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça, concedida na mesma decisão ora impugnada. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, contudo, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores da suspensão da Decisão recorrida, pelo menos a um primeiro e provisório exame. No caso, a despeito das alegações da Agravante a respeito da invalidade da intimação, não é essa a conclusão que se chega ao analisar os documentos existentes nos autos. É possível verificar que a intimação da empresa Agravante na fase de conhecimento a fim de regularizar a sua representação processual, e, consequentemente, responder ao recurso de apelação interposto pelo Agravado, ocorreu de forma regular, através da intimação feita por oficial de justiça, ao representante legal da empresa Agravante, no local onde a empresa tem sede, nos exatos termos do art. 275, § 1o, do CPC (id. 73770716). O fato do representante legal da empresa ser empregado de outra empresa, bem como o fato da Agravante não estar mais em funcionamento, não afasta por si só, o fato de que naquela data do recebimento da intimação, o representante legal estaria na sede da empresa Agravante. Com efeito, a certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública e presumem-se verdadeiras as informações nela constantes, sendo necessário para desconstituir o que foi certificado prova robusta em sentido contrário, o que não está demonstrado nos autos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. EXPEDIÇÃO. NOVO MANDADO. DESNECESSIDADE. 1. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, características que só poderão ser desconsideradas por provas idôneas em sentido oposto - a cargo da exequente - o que não se verificou na hipótese. 2. O pedido de expedição de um novo mandado de intimação, no qual se obteria a mesma resposta já inserida na certidão exarada pela oficiala de justiça, constitui providência atentatória aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247919, 07217975820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, as alegações da Agravante não são suficientes para, pelo menos em principio, infirmar a validade da intimação, a impor nulidade de todos os atos subseqüentes à intimação para responder o recurso de apelação da fase de conhecimento. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões ao recurso. I. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator